Tribunal: STF
Processo: RE 1258957
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos em 27.8.2020, tempestivamente, contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual, em 8.6.2020, negado provimento ao agravo regimental interposto pelo Rio Grande do Sul, nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 16).
    2. O Rio Grande do Sul aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.070.319, com a seguinte ementa:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESENÇA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 279/STF. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal a quo não verificou qualquer prejuízo para a defesa, apesar da participação irregular de membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia em processo administrativo disciplinar que resultou na cassação da aposentadoria do ora recorrente. 2. Aplicável a jurisprudência desta Corte acerca do princípio pas de nullité sans grief, com relação às nulidades alegadas em processo administrativo disciplinar. É necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício para que seja declarada eventual nulidade. Precedentes. 3. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto à ausência de prejuízos ao recorrente no decorrer do processo administrativo disciplinar, seria necessário analisar os fatos e provas presentes nos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, visto que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.070.319-ED-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019).
    3. O embargante argumenta que “a hipótese dos autos versa sobre a nulidade, ou não, de processo administrativo disciplinar processado por Conselho da Policia Civil, em que há participação de membro do Ministério Público, mas em situação na qual a presença do parquet não gera prejuízo algum ao interessado” (fl. 2, e-doc. 18).
    Alega que “a Primeira e a Segunda Turma desse Supremo Tribunal Federal, em situações fáticas e jurídicas idênticas, entenderam de maneira diversa quanto à presença de nulidade no procedimento. Ao passo que a Segunda Turma enxerga ilicitude e consequente nulidade no procedimento administrativo disciplinar ante a mera presença de membro do Ministério Público em PAD de policial civil estadual, a Primeira Turma entende de maneira diversa, concluindo possível a manutenção do decidido no PAD ante ausência de prejuízo comprovado ao investigado” (fl. 2, e-doc. 18).
    Assinala que, “conquanto seja irregular a presença de membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia em processo administrativo disciplinar, o melhor entendimento a ser aplicado na espécie vai no sentido de que a nulidade do PAD só deve ser reconhecida caso comprovado o prejuízo à defesa, aplicando-se o princípio da pas de nullité sans grief” (fl. 8, e-doc. 18).
    Sustenta que “não há que se falar nulidade do processo administrativo tão somente pela participação de membro do Ministério Público, sem que haja a comprovação do prejuízo sofrido pela parte” (fl. 10, e-doc. 18).
    4. O embargado sustenta a manutenção da decisão recorrida e ressalta que “são inúmeras as manifestações, de ambas as Turmas deste Egrégio Pretório Excelso, que pacífica e reiteradamente têm reconhecido a nulidade dos PADs por força da presença do Ministério Público nos Conselhos de Polícia” (fl. 3, e-doc. 24). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    6. O embargante aponta como paradigma do alegado dissídio jurisprudencial acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.
     Na espécie, assentou-se no acordão embargado que o “Supremo Tribunal (...) firmou entendimento no sentido da impossibilidade da participação de membro do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil e da impossibilidade de convalidação dos atos praticados diante dessa participação”, não sendo possível vislumbrar a divergência. 
    Pelo acórdão embargado, reconheceu-se que a vedação refere-se à efetiva presença dos membros do Ministério Público no conselho de polícia que apreciou e julgou processo administrativo disciplinar, o que afasta a possibilidade de convalidação do ato administrativo por alegada ausência de “comprovação do prejuízo sofrido pela parte” (fl. 10, e-doc. 18).
    Na espécie vertente, a apontada divergência jurisprudencial inexiste, pois na decisão embargada aplicou-se reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 2.926. IMPROCEDENTE. ADPF 388. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.131.227-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. VEDAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.067.361-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.03.2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 2.926. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado acerca da impossibilidade da participação de membro do Ministério Público em cargo comissionado fora da própria instituição. 2. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.156.622-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2019). 
    No caso, não se há cogitar de comprovação da divergência, pois a decisão embargada está firmada no sentido do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
    Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 
    7. Este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).
    “Agravo regimental em embargos de divergência. I. Notoriedade da orientação jurisprudencial não autoriza ausência dos pressupostos dos embargos. II. Não foi demonstrada a divergência entre o que decidido e os acórdãos-paradigma trazidos pelo agravante. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 158.241-EDv-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.10.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018).
    “O acórdão-paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE n. 255.328-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.5.2003).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora